Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702346-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCI RODRIGUES PEREIRA contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de ato administrativo) n. 0707361-06.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória, visando impedir o agravado de demolir o imóvel em que reside (ID 76962092, origem). Nas razões recursais (ID 21849286), informa residir no Residencial Itaipu, Quadra 04, lote 36, Rua 1, São Sebastião, há aproximadamente 18 (dezoito) anos, com 02 (dois) filhos menores, sendo um deficiente. Alega ter realizado benfeitorias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalta não possuir outro local de moradia, tampouco condições financeiras para tanto, pois está desempregada e, caso ocorra o prosseguimento da demolição, restará violado seu direito à moradia, afetando sua dignidade. Alega estar o imóvel localizado em área passível de regularização, haja vista o fornecimento de infraestrutura básica. Argumenta que, em razão da pandemia do Covid-19 e as medidas de restrição imputadas pelo Estado a fim de se evitar a propagação do vírus, necessária a concessão de prazo para que encontre outro local para morar, sem se expor a contágio. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, tendo como objetivo impedir o recorrido de promover a demolição do seu imóvel, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, objetivando impedir o agravado de demolir o imóvel no qual reside. No entanto, além de aduzir que o imóvel está localizado em área passível de regularização e de não possuir outro lugar para morar com sua família, traz alegações concernentes à necessidade de concessão de prazo para efetuar a mudança em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19 – envolve questão alheia ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. [...] (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência requerida pela autora, nos termos da inicial. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Consigno que, compulsando os autos originários, denota-se a distribuição inicial do feito à 1a Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário por entender que a questão demanda análise de parcelamento irregular de solo em área incidente na Zona Verde e no Sistema de Espaços Verdes, que agrega as áreas com restrições ambientais da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu – Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS (ID 81539515, origem). A Vara do Meio Ambiente, por sua vez, recebeu a competência, por se tratar de matéria especializada (ID 81568171, origem). A agravante afirma residir no endereço situado no Residencial Itaipu, Quadra 04, Rua 01, Lote 36, São Sebastião/DF. Consta no Auto de Intimação Demolitória (ID 76877942, origem) a infração aos artigos 15, inciso III, 22 e 50 do Código de Edificações do Distrito Federal, os quais tratam da obrigação dos proprietários de imóveis apenas realizarem obras após a emissão da licença. Ainda, consignou tratar-se de obra em área pública, localizada no Condomínio Jardim da Serra. Em que pese as alegações do recorrente, conforme disposto nas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do DF, a obra irregular está localizada em área com restrição ambiental da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, no caso a Zona de Conservação da Vida Silvestre (ID 78507162, origem). Na referida área, conforme a Lei Distrital n. 5.344/2014, art. 11, é proibida a implantação de empreendimento de parcelamento de solo urbano sem projeto urbanístico aprovado e sem licença ambiental, bem como a supressão de vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental. Neste contexto, há a necessidade de ponderar o princípio da proteção ambiental com o direito à propriedade, prevalecendo o dever de preservação do meio ambiente, como disciplina o artigo 225 da Constituição Federal, in verbis: “Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Nesse sentido os julgados desta Corte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A Administração Pública, com esteio no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia, para coibir atividades que venham a causar danos à sociedade e ao meio ambiente. 2. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública. 3. Tratando-se de edificações erigidas sem alvará de construção e em área ambientalmente protegida, de relevante interesse coletivo, mostra-se lícita a demolição promovida por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 51 da Lei Distrital n. 2.105/1998. 4. Mostra-se cabível a majoração de honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, quando não observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e provido. (Acórdão 1224321, 07067736720188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA INSERIDA EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. INTERESSE PÚBLICO. 1 - A ordem demolitória expedida pela AGEFIS decorre do exercício do poder de polícia de forma a evitar a prática de construções irregulares, ou seja, sem a devida obtenção de licença para construir. 2 - Na espécie, tem-se que o imóvel objeto de fiscalização por parte da AGEFIS se apresenta como uma ocupação irregular recente, sem licenciamento ou autorização estatal, inserida, nos termos da Lei Complementar 803/2009, em Zona Rural de Uso Controlado IV, isto é, em área que demanda grande sensibilidade ambiental, cujas atividades ali desenvolvidas devem se compatibilizar com a conservação dos recursos naturais existentes, não havendo qualquer possibilidade de designação para fins residenciais/moradia, como pretende a apelante. 3 - Inexiste ilegalidade ou abusividade no exercício da função fiscalizatória pela AGEFIS, pois a aplicação das normas urbanísticas decorre do poder de polícia inerente ao desempenho das atividades administrativas. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1241068, 00242311220168070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, prima facie, não vislumbro motivação para modificar a decisão vergastada, mormente em virtude do periculum in mora invertido, havendo perigo de prosseguimento da lesão ambiental já ocorrente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator